Tribunal: TJPA
Processo: 0801971-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801971-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: DENISON JOSIAN FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE-BOI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801971-25.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Drª. LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES (
Defensora Pública
)
.

PACIENTE:
DENISON JOSIAN FARIAS DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE-BOI
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO
121, § 2º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO. EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROCESSO SEGUE SEU TRÂMITE REGULAR, SENDO ENCAMINHADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS.
PEDIDO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR FOI INDEFERIDO PELA AUTORIDADE COATORA, MUITO EMBORA O COACTO FIZESSE
JUS
AO BENEFÍCIO, POR POSSUIR FILHOS MENORES E ENTEADO ENFERMO
. DESCABIMENTO.
POR SI SÓ O ARTIGO 318 DO CPP NÃO AUTORIZA O BENEFÍCIO PRETENDIDO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. A arguição de excesso de prazo na manutenção da prisão, não está configurada no presente caso, considerando que o processo segue seu trâmite regular, sendo encaminhado com vista desde o dia
05/03/2020
ao Ministério Público para apresentação das alegações finais;

2
. Quanto a possível substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, para que o coacto possa cuidar de seus filhos e do enteado que é portador de deficiência, de fato, existe nos autos prova de que a criança, com cerca de 06 (seis) anos de idade, reside com a sua genitora, convivente do acusado, e filho da vítima. Não há dúvida, também, da patologia por ela vivenciada. No entanto, a só paternidade (aqui equiparada na verdade já que se trata de um enteado) por si só não autoriza o benefício pretendido. Isto porque a presença de um dos requisitos elencados no artigo 318, do CPP, não implica em automática concessão do benefício da prisão domiciliar;

3
. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, é improcedente, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime;

4
. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 21 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Denison Josian Farias da Silva
, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, Inciso II c/c artigo 14, Inciso II do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi.

Aduz a impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia
27/09/2019
e que inexistiriam os requisitos da prisão preventiva. Alegou que o pedido de revogação da segregação cautelar ou a sua conversão em prisão domiciliar foi indeferido pela autoridade coatora, muito embora o coacto fizesse
jus
ao benefício, por possuir um filho menor enfermo.

Examinando os autos, constato que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar. Deveras, a decisão juntada aos autos demonstra, a priori, que o processo está com tramitação regular, tendo sido frisado pelo magistrado que a ação penal seguirá em breve para a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, encerrando-se, com isso, a instrução.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2921891)
. O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia do crime a vítima já se encontrava no interior da oficina quando o coacto chegou, portando um terçado. A testemunha
Allesom Costa de Souza
disse inclusive que ao chegar na oficina, o paciente permaneceu por cerca de três minutos amolando o terçado.

Enquanto a vítima permanecia calado consertando sua motocicleta, o coacto se aproximou, determinado a provocar a vítima, indagando-lhe a razão de ele ter xingado sua filha. Sem se preocupar em responder à acusação recebida, a vítima se limitou a dizer que não tinha medo do indiciado. Como visto, fica evidente que a vítima não o provocou, ao revés, ele procurou a vítima, já portando 01 (um) terçado. A versão contada pelo próprio coacto na delegacia foi construída, inventada na tentativa de furtar-se à aplicação da lei.

Ainda segundo a testemunha
Allesom Souza
que se encontrava dentro da oficina, o coacto teria puxado o terçado da bainha e desferido várias terçadadas na vítima, sempre visando atingir sua cabeça e pescoço. Após os golpes, a vítima teria saído correndo para a rua, enquanto o paciente foi para sua residência.

A única parte da versão dada pelo paciente confirmada pelas testemunhas foi a sua indagação da razão da vítima estar xingando a sua filha. No entanto, sua indagação mais parece fruto de sua premeditação. Nesse ponto, importa registrar que este, recentemente, estiveram no fórum o Conselho Tutelar e a psicóloga lotada neste Município de Peixe-Boi na área de saúde, responsável pelo acompanhamento e atendimento da filha do indiciado, enteada da vítima. Na ocasião, ambos se apresentaram preocupados com a criança, narrando, informalmente, que ela estaria enfrentando problemas psicológicos, triste ao ver seu padrasto ferido, acreditando que teria sido sua culpa, porque teria repetido o que seu pai/indiciado mandou, no sentido de que seu padrasto a ofendia, dias antes do ocorrido, quando na verdade seu padrasto jamais teria feito isso, possuindo ela sentimento de carinho com o padrasto. Naquele momento, encontrava-me com menos de cinco dias de retorno das férias e ainda desconhecia o acontecido e o presente procedimento. A vinda do Conselho e da psicóloga, segundo informado, devia-se à preocupação com a criança, seu estado abalado, a disputa de guarda entre os pais, as dificuldades por ela enfrentadas com a regras impostas pelo pai em razão da guarda compartilhada. Mais uma vez, foram orientados a buscar dialogar com o Ministério Público.

De qualquer forma, diante dos fatos narrados no presente inquérito, da versão construída pelo indiciado e desconstruída por todas as testemunhas ouvidas, não se poderia deixar de relacionar aos fatos trazidos ao meu conhecimento pelo Conselho Tutelar e psicóloga, compatíveis com a versão elaborada pelo indiciado, que não encontra qualquer respaldo nas provas indiciárias.

Diversamente do sustentado pelo Ministério Público, entendo que a conduta do indiciado, põe sim em perigo a sociedade, fazendo-se necessária inclusive para resguardar a integridade física da vítima.

A desavença na família é de conhecimento de todos nesta localidade, assim como o temperamento violento e desrespeitoso do indiciado no meio familiar e social. Sua certidão de antecedentes vem corroborar essas informações, embora não sirva para fins de registro de maus antecedentes.

Todo o conjunto probatório em torno do ocorrido, o histórico de violência do indiciado, o grau de animosidade entre indiciado e vítima, e a gravidade da conduta por ele empreendida revelam que a custódia cautelar encontra amparo legal.

Os indícios colhidos e aqui narrados mostram que o indiciado premeditou toda a sua empreitada criminosa, sem ser provocado, inventou o que acreditava ser uma justificativa para por em prática sua pretensão de ceifar a vida da vítima, indo a sua procura, portando um terçado, agindo sem que ela pudesse reagir, quando ainda se encontrava agachada, dirigindo seus golpes contra sua cabeça e pescoço, após amolar o terçado para garantir o resultado pretendido.

Não tenho dúvida que alguém que se conduz dessa forma, oferece perigo à ordem pública e à integridade física da vítima, justificando, portanto, a concessão da medida representada pela autoridade policial de prisão preventiva. Importa ressaltar que não se tratou de uma briga eventual, de um impulso no calor da discussão, mas sim de desavenças de longa data, de conduta direcionada e executada.

Tal postura, revela índole violenta e perigosa, para os que com ele convive e para a vítima.

DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, não está configurada tal alegação no presente feito, considerando que o processo segue seu trâmite regular, sendo encaminhado desde o dia
05/03/2020
ao Ministério Público para apresentação das alegações finais.

DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR

De fato, existe nos autos prova de que a criança, com cerca de 06 (seis) anos de idade, reside com a sua genitora, convivente do acusado, e filho da vítima. Não há dúvida, também, da patologia por ela vivenciada. No entanto, a só paternidade (aqui equiparada na verdade já que se trata de um enteado) por si só não autoriza o benefício pretendido. Isto porque a presença de um dos requisitos elencados no artigo 318, do CPP, não implica em automática concessão do benefício da prisão domiciliar.

Acerca do pedido de prisão domiciliar, observo que o juízo inquinado coator anteriormente esclareceu em sua decisão que, foi em face da ausência dos seus requisitos, assim, fundamentado está o indeferimento do pedido de prisão domiciliar:
“é imperioso que se demonstre que o custodiado seria o responsável pelos cuidados diretos, exclusivamente, uma vez que se está requerendo a prisão domiciliar. Ao requerer que alguém preso seja colocado em prisão domiciliar em razão de um filho especial, que necessitaria de sua companhia, de seus cuidados diretos, é imperiosa a prova de que esse preso é quem cuidava da criança, com exclusividade, de modo que sua ausência não pudesse ser suprida por outrem.”
.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA QUE SEJA MANTIDA A MEDIDA EXTREMA

A prisão preventiva foi decretada para preservar a ordem pública, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, pela periculosidade do coacto e pelo
modus operandi
desenvolvido na empreitada criminosa, devendo permanecer custodiado, pois em liberdade oferece riscos à coletividade.

Vê-se nos autos, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, está fundamentada sobre as peculiaridades do caso concreto que possibilitou a prisão preventiva.

Percebe-se que a autoridade inquinada coatora decidiu, na existência de elementos suficientes de materialidade, extraídos dos depoimentos das testemunhas e vítimas, evidenciando, assim, o
fumus comissi delicti
.

Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo
a quo
asseverou estar demonstrada a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, já que o paciente, praticou a tentativa de homicídio com emprego de violência física, demonstrando de maneira concreta, o motivo para a manutenção da custódia cautelar, pois caso seja posto em liberdade, o paciente encontraria motivos para cometimento de novo delito.

EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
denegando
a
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 21 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020